Tribunal: STJ
Processo: 0118435-65.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1084550 - PI(2026/0118435-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DANIELLA ALVES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: FAMINIANO ARAÚJO MACHADO - PI003516
ANTONIO LUIS DE SOUSA - TO010067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
o fundamento da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da
decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, a
inviabilizar o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente o fundamento do
decisório agravado, conforme entendimento da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
856.582/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1/7/2024,
2/8/2024;
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024.
Documento eletrônico VDA56962434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 93dc762a-20d0-47ad-bded-cf447ad58520

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56962434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 21/05/2026 10:21:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 93dc762a-20d0-47ad-bded-cf447ad58520

AgRg no HABEAS CORPUS No 1084550 - PI(2026/0118435-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DANIELLA ALVES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS
: FAMINIANO ARAÚJO MACHADO - PI003516
ANTONIO LUIS DE SOUSA - TO010067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA N.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou efetivamente
o fundamento da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões do agravo regimental não atacaram especificamente o fundamento da
decisão agravada, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, a
inviabilizar o seu conhecimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA56567525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 10:50:14
Código de Controle do Documento: 38b1c91c-72db-4d3b-8bcb-9ca8b6a9562e

É inviável o agravo regimental que deixa de atacar especificamente o fundamento do
decisório agravado, conforme entendimento da Súmula n. 182 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
Não há dispositivos específicos citados no documento.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
856.582/SP,
julgado em
DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min.
1/7/2024,
2/8/2024;
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2024,
27/6/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DANIELLA ALVES DE SOUZA,
em face de decisão, na qual o Eminente Ministro Presidente desta Corte indeferiu
liminarmente o presente
, por aplicação do enunciado da Súmula n. 691
habeas corpus
do Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Constata-se, desde logo, que a pretensão não
pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria
não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não
julgou o mérito do writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do
STF [...]
No caso, a situação dos autos não apresenta
nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura
intervenção desta Corte Superior e superação do referido
verbete
sumular.
Deve-se,
por
ora,
aguardar
o
esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem." (fls.
)
112/113

A defesa afirma o descabimento da prisão preventiva, além de afirmar que
deveria ser concedia a prisão domiciliar.
Busca, desta forma, a reconsideração da decisão agravada, ou que o feito seja
levado a julgamento pela Quinta Turma, com a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal pugnou pela intimação do
Estadual para
Parquet
impugnar o agravo regimental.
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA56567525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 10:50:14
Código de Controle do Documento: 38b1c91c-72db-4d3b-8bcb-9ca8b6a9562e

Inicialmente, esclareço que, encaminhados os autos ao Ministério Público para
manifestação sobre o recurso interposto, o
Federal pediu a intimação do
Parquet
Ministério Público Estadual para contraminutar o agravo regimental.
Não há previsão legal ou regimental de contrarrazões ao agravo regimental em
, sendo prescindível a intimação do Ministério Público Estadual para
habeas corpus
apresentar resposta ao recurso da defesa.
A intervenção do Ministério Público, órgão uno e indivisível (CF,
§ 1o),
art. 127,
nos procedimentos de
nos tribunais, fundada no Decreto-
, é
habeas corpus
lei n. 552/69
efetivada pela concessão de oportunidade para manifestação do Subprocurador-Geral
da República atuante nesta Corte Superior. É irrelevante, segundo a melhor exegese
dos objetivos da norma, ser de
o perfil dessa atuação.
custo s legis
De outra parte, registra-se que o agravo não merece conhecimento.
Com efeito, como visto na decisão agravada, o
não foi conhecido em razão
writ
de atacar decisão monocrática de Desembargador que indeferiu liminar pleiteada em
impetrado na origem.
mandamus
Todavia, este fundamento utilizado no decisório ora impugnado não
foi infirmado nas razões do presente recurso, pois a defesa simplesmente repetiu as
teses meritórias da inicial deste remédio constitucional.
Desse modo, aplicável, por analogia, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior,
:
in verbis

"É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."

Nesse sentido, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I - Registre-se que a não impugnação específica
e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por
violação ao princípio da dialeticidade. Portanto, não é
suficiente para a cognição do agravo regimental
assertivas de que todos os requisitos foram
preenchidos ou reiteração do mérito da controvérsia.
II - In casu, o presente inconformismo limitou-se
a reiterar as razões lançadas na exordial.
III - Com efeito, caberia à parte insurgente contestar
a
conclusão
contida
na
deliberação
unipessoal,
impugnando especificamente cada fundamento lançado no
decisum agravado: i) a paciente estava envolvida na venda
ilegal de drogas de maneira frequente, escondendo as
Documento eletrônico VDA56567525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 10:50:14
Código de Controle do Documento: 38b1c91c-72db-4d3b-8bcb-9ca8b6a9562e

substâncias dentro da residência onde morava; ii) a
apreensão de vários sacos e pinos plásticos vazios sugeriu
que lá ocorria o processo de embalagem das drogas para
posterior distribuição; iii) o corréu admitiu que estava
envolvido no tráfico há aproximadamente um ano, em
associação com a paciente; iv) o vínculo associativo ficou
evidente, pois todas as provas indicaram um acordo prévio
para cometer o tráfico, além de ser uma ligação duradoura,
não iniciada no dia do evento, o que evidencia a reiteração
no crime; v) a análise das alegações concernentes ao
pleito de absolvição demandaria exame detido de provas,
inviável em sede de writ. Nessa senda, as razões
expendidas no bojo do presente inconformismo contrariam
o comando do
§ 1o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
856.582/SP,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe de
)
2/8/2024.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO
DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO
INFIRMARAM
TODOS
OS
FUNDAMENTOS
DO
DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO
DA
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
SÚMULA 182/STJ
FLAGRANTE. DECISÃO MANTIDA.
1.
Não
infirmados
especificamente
todos
fundamentos da decisão recorrida, é de ser negada a
simples pretensão de reforma (Súmula 182 desta
Corte). Precedente.
2. No caso, não foi rebatido pela agravante o óbice
referente à impossibilidade de conhecimento do writ por se
tratar de substitutivo de revisional.
3. No mais, reitero que o Tribunal de origem
apontou a existência de outros elementos para afastar o
tráfico privilegiado que não somente a quantidade de
drogas, entendendo não se tratar de traficante ocasional.
4. Mantido o óbice apontado na decisão
monocrática, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a
concessão de habeas corpus de ofício e a superação do
impedimento apontado.
5. Na ausência de argumento apto a afastar as
razões consideradas no julgado agravado, que está em
sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de
Justiça, deve ser mantida a decisão monocrática por seus
próprios termos.
6. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
747.786/SE,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
)
27/6/2024.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56567525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 08/05/2026 10:50:14
Código de Controle do Documento: 38b1c91c-72db-4d3b-8bcb-9ca8b6a9562e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.084.550 / PI
Número Registro: 2026/0118435-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07544619220268180000 08030208420268180031 7544619220268180000 8030208420268180031
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANTONIO LUIS DE SOUSA
ADVOGADOS : FAMINIANO ARAÚJO MACHADO - PI003516
ANTONIO LUIS DE SOUSA - TO010067
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
PACIENTE
: DANIELLA ALVES DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : DANIELLA ALVES DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADOS : FAMINIANO ARAÚJO MACHADO - PI003516
ANTONIO LUIS DE SOUSA - TO010067
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ
Documento eletrônico VDA56936319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:55:55
Código de Controle do Documento: 2261cc8d-269d-4a57-b6d4-ef5524f5bc85

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56936319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:55:55
Código de Controle do Documento: 2261cc8d-269d-4a57-b6d4-ef5524f5bc85